Tribunal: TJES
Processo: 5003093-14.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003093-14.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PADARIA E CONFEITARIA CONSTANTE SODRE LTDA e outros (2)
RECORRIDO: PEDRO PAULO BONINO GASPARINI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5003093-14.2020.8.08.0024

RECORRENTE:
COMERCIO DE COXINHA RETA DA PENHA LTDA - ME, VITORINO FORNACIARI, VICTOR DE CARVALHO FORNACIARI

RECORRIDO:
PEDRO PAULO BONINO GASPARINI e ROGINA CALHAU GOUVEA

GASPARINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EXECUÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROVADO. RENDA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.

1. Trata-se de Embargos à Execução, na qual o embargante alega excesso de execução em razão da multa referente ao descumprimento da obrigação de fazer.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da seguinte forma:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos à execução, a fim de reconhecer a onerosidade excessiva da cláusula penal, limitando a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer em R$ 16.000,00. Intimem-se. Transitando em julgado, intime-se o exequente para em 5 dias trazer aos autos o cálculo do débito atualizado, devendo ser compensado do montante a quantia já recebida pelo exequente e que já foi objeto de alvará. Sobre os valores devidos, deverão incidir a multa de 1,5% de litigância de má-fé, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais de 20% arbitrados no acórdão de id 48264393. Não incide sobre os cálculos honorários advocatícios de 10% previsto no art. 523, §1º do CPC, conforme enunciado n° 97 do Fonaje.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que o valor da multa, mesmo após a redução, segue desproporcional e excessivo. Além disso, requer o desbloqueio das contas, em especial o valor referente ao benefício previdenciário percebido pelo executado.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Confirmo as razões de decidir do MM. Juízo Singular. O valor total da multa não se demonstra excessivo ou desproporcional, visto que o executado deixou de cumprir a obrigação por longo período, por sua exclusiva vontade. Assim, entende-se que a multa aplicada não é desarrazoada.

6. No caso em análise, observo que a sentença manteve os bloqueios judiciais em virtude da expressiva renda do executado. A esse respeito, são relevantes os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

"A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento – respeitado o teto de quarenta salários mínimos –, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial."

(STJ, Corte Especial, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024)

"Na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família."

(STJ, Corte Especial, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023 – Info 771)

7. No presente caso, conforme demonstrado nos autos, o exequente comprovou que o bloqueio dos valores – tanto do empréstimo consignado quanto do benefício previdenciário – não afeta seu mínimo existencial, considerando sua condição de empresário detentor de mais de 24 CNPJs, com diversas matrizes e filiais.

8. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)